Tribunal: TJDFT
Processo: 0774184-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que não conheceu do recurso, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: omissão e contradição quanto à falha na prestação do serviço e condenação à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. O recurso inominado interposto pela ré, ora embargante, não foi conhecido. Com efeito, os fundamentos da sentença não foram enfrentados pelo recorrente, conforme exposto no item 5 do acórdão.
5. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com as expectativas da parte embargante não faz exsurgir vícios no acórdão proferido. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2000383, 0714765-08.2024.8.07.0006, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma, j. 19.5.2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000383, 0714765-08.2024.8.07.0006, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma, j. 19.5.2025.